Tribunal: STF
Processo: RE 1582261
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE. DESISTÊNCIA RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DO VALOR DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE.



    1. De acordo com pacífica jurisprudência do c. STJ, “é legítima a conversão dos depósitos judiciais em renda da União, ante a desistência do pedido, devidamente homologado por sentença, após o trânsito em julgado. Precedentes: EDcl no REsp 815810/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2008; REsp 642965/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.11.2005 p. 183; AgRg no REsp 774.579/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.3.2009). Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 827.375/SP - Relator Ministro Humberto Martins - STJ - Segunda Turma - Unânime - DJe 23/10/2009.).



    2. Em hipóteses análogas ao presente caso, dessume-se que a mens legis é a de impedir que a parte vencida obtenha alvará para levantamento das quantias depositadas, em detrimento do credor que suportou, durante vários anos, a suspensão da exigibilidade do crédito, obtida por meio de depósito judicial do respectivo valor. De fato, sendo uma faculdade do devedor, o depósito judicial confere-lhe benefícios, em detrimento da assunção de um risco, o de que os valores depositados sejam convertidos em renda da União - ou, in casu, da autarquia. Noutras palavras, mutatis mutandis: “em que pese tratarse de faculdade do contribuinte, uma vez efetuado, o depósito judicial resta vinculado ao resultado final da demanda, e, em sendo vencedora a Fazenda, será convertido em renda. Portanto, admitir o parcelamento de tais débitos significaria confirmar o propósito de frustrar tal conversão, com prejuízos para o Erário”. Precedentes.



    3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Conversão em renda. Remissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.302 - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 894.187/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/03/2016; e ARE nº 811.555/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/08/2014.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente